Tribunal: TJDFT
Processo: 0000024-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000024-81.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 62789591, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisição de pequeno valor expedidas no ID: 59179901 e 59181922.. No ID: 63292613, o SINDIRETA concordou com os montantes depositados. Ante o pagamento, julgo extinta a execução quanto à MARIA MADALENA DA SILVA (sucedida por ALEXANDRE DA SILVA HEUSI e KATIA REGINA HEUSI) e em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 3 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR